Tribunal: STF
Processo: RE 82079
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
- VALOR DE ETAPA PARA POLICIAL MILITAR REFORMADO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 6º, § 1º, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO DE DIVERGÊNCIA COM A SÚMULA 359. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.